Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716413-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: SARAH ROCHA STABILE DO PATROCINIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por SARAH ROCHA STABILE DO PATROCINIO, pela qual concedeu a liminar de segurança, para determinar que os impetrados atribuam à nota da impetrante a pontuação adicional de 1,0 ponto na análise curricular no processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica, em razão da apresentação de dois artigos científicos em revista indexada na plataforma Latindex, com DOI e ISSN, procedendo-se a devida reclassificação da impetrante, sob pena de multa. Após relatar o objeto do mandado de segurança e o conteúdo da decisão agravada, sustenta a agravante, em síntese, que o art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 veda a concessão de liminar que esgote o objeto do mandado de segurança. Destaca ser uma fundação de direito público, instituída pela Lei Distrital n.o 2.676/2001, de modo que também é vedada a concessão de provimento liminar que resulte em inclusão em folha de pagamento ou que implique em pagamento de qualquer natureza, nos moldes do art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97, e art. 7o, § 2o, da Lei n.o 12.016/2009. Alega que, mesmo que de forma indireta, a decisão impugnada resulta na inclusão da agravada em folha de pagamento, com o consequente pagamento de bolsa-residência, pois a majoração da pontuação na análise curricular importa na reclassificação da recorrida, em condições de acesso à residência médica em disputa no processo seletivo. Nesse sentido, alega que nas informações prestadas no ID 230118836 dos autos de origem, consta que a reclassificação liminar da agravante implicou em sua convocação e matrícula, sob a condição sub judice, argumentando que “a convocação/matrícula da Agravada acarreta como consequência natural inclusão em folha de pagamento (pagamento de bolsaresidência), razão pela qual eventual execução provisória/pagamento encontra óbice nas disposições legais acima referidas.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, que “O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado na possibilidade de a Agravante ter de, ao arrepio de disposições expressas de lei, matricular e pagar bolsa-residência à parte contrária de imediato, algo que gera situação irreversível, na medida em que tais valores possivelmente não poderão ser recuperados em caso de revogação ou reforma da decisão, haja vista os entendimentos jurisprudenciais que consideram irrepetíveis as verbas de natureza alimentar.” Acrescenta que “também há no caso concreto perigo de dano de difícil reparação caracterizado pela possibilidade de prejuízo ao regular prosseguimento do programa de residência que a manutenção da decisão agravada pode vir a causar, uma vez que, conforme exposto anteriormente, a reclassificação da Agravada determinada por decisão liminar altera a classificação de outros candidatos que, inclusive, já iniciaram a residência médica e, inobstante, podem vir a ser excluídos do programa ante a inexistência de vagas disponíveis”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da liminar de segurança vindicada pela parte agravada. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela Fundação Agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso, que sequer impugna os fundamentos concretos adotados pela decisão agravada. A ilegalidade constatada pela decisão agravada, que justificou a concessão da liminar de segurança, trata da pontuação concedida à agravada na avaliação curricular, em processo seletivo para ingresso em programa de residência médica. Pelo que consta da decisão recorrida, a agravada comprovou perante a banca examinadora que publicou dois artigos científicos em revista indexada na plataforma Latindex, com DOI e ISSN, de modo que, segundo dispõe o Item 4.4 do edital, lhe deveria ser assegurada a pontuação 5,5 nessa fase do certame. Contudo, a banca examinadora lhe conferiu apenas 4,5 de pontuação, sem apresentar justificativa para mitigação da nota, considerando, de modo aparentemente equivocado, que os artigos teriam sido publicados em revista não indexada. A par da objetividade da causa de pedir apresentada no mandado de segurança e dos fundamentos da decisão a recorrida, a fundação agravante não impugna em suas razões recursais a ilegalidade constatada pelo Juízo de origem, sendo que sequer trata no agravo de instrumento sobre a aparente ilicitude na avaliação das publicações comprovadas pela recorrida. Assim, não se verifica probabilidade de provimento do agravo de instrumento, que sequer impugna os fundamentos de mérito que levaram à concessão da liminar de segurança impugnada. De fato, as razões recursais se limitam a defender, em síntese, que o art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 veda a concessão de liminar que esgote o objeto do mandado de segurança, e que é vedada a concessão de provimento liminar que resulte em inclusão em folha de pagamento ou que implique em pagamento de qualquer natureza, nos moldes do art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97, e art. 7o, § 2o, da Lei n.o 12.016/2009, destacando que a reclassificação da agravada lhe concedeu acesso à residência médica almejada, com direito à bolsa-residência. A respeito de tais alegações, cumpre destacar que a decisão agravada não exaure o mérito do mandado de segurança, tratando-se de provimento liminar, de natureza cautelar, de modo que a revisão definitiva da nota obtida pela agravante e a validade de sua participação na residência médica dependem do julgamento do mérito do mandamus. Tanto que a agravante reconhece que apesar de a reclassificação ter resultado na convocação da agravante e consequente matrícula na residência médica, sua participação se deu na condição sub judice. Quanto à alegação de vedação à concessão de liminar de segurança que resulta em inclusão em folha de pagamento ou no recebimento de remuneração, segundo a concepção do Superior Tribunal Federal, as restrições previstas na Lei 9.494/97, que disciplina a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não se aplicam às hipóteses de nomeação e posse decorrente de concurso público, quando constatada a disponibilidade de vaga e a provação no certame, pois ausente vedação legal expressa em sentido contrário. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial do Pretório Excelso: POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS EM CONCURSO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Concurso público é a principal forma de recrutamento de pessoal para os quadros dos serviços e organismos da Administração Pública, revelando-se uma medida das mais significativas no âmbito da democratização da função pública, contribuindo para um acréscimo de competência, isenção e objetividade na gestão dos recursos humanos. 2. A pretensão mandamental que objetiva nomeação e posse em cargo público não se enquadra nas vedações legais ao deferimento de liminares em face da Fazenda Pública com base no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 ou art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/09. 3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a mera expectativa de direito à nomeação, decorrente da aprovação em concurso público se convola em direito subjetivo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. (ARE 1241442, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 01/08/2022, Publicação: 09/08/2022) Ademais, a concessão da liminar no presente caso não viola o disposto no art. 2o-B da Lei 9.494/97, visto que nenhum prejuízo trará à Fundação Pública agravante a inclusão da agravada no programa de residência médica, com recebimento de bolsa-residência, já que decorrente da constatação não contestada de aprovação no processo seletivo, mediante reclassificação dentro do número de vagas disponíveis, para as quais, a toda evidência, já existia dotação orçamentária prevista pela instituição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, por não se mostrar provável o provimento do agravo de instrumento, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator